Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-94.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-94.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MUNIZ - CPF: 020.592.701-70 (APELADO), ALEXANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.284.461-14 (APELADO), ELISANGELA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 020.019.301-51 (APELADO), GILMAR ALVES MONTEIRO - CPF: 906.823.431-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PRÁTICA DE ATO DECISÓRIO POR ATO ORDINATÓRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT que extinguiu ação monitória ajuizada em face de devedores de Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 100.000,00, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O Banco sustenta que a extinção é nula, pois não houve intimação pessoal da parte autora, como exige o § 1o do referido dispositivo, e porque a intimação para manifestação foi realizada por ato ordinatório da secretaria, quando deveria ter sido proferida decisão judicial. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a intimação para dar andamento ao processo, sob pena de extinção por abandono, pode ser realizada por ato ordinatório da secretaria; e

(ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação para suprir omissão processual com risco de extinção tem caráter decisório, razão pela qual não pode ser praticada por ato ordinatório da secretaria, mas apenas por decisão judicial, sob pena de nulidade (CPC, art. 203, § 4o).

4. O art. 485, § 1o, do CPC exige intimação pessoal da parte para que se configure o abandono da causa, sendo insuficiente mera certidão cartorária de impulsionamento.

5. O histórico processual demonstra que o autor diligenciou para localizar os réus e viabilizar a citação, revelando interesse no prosseguimento da demanda, o que afasta a configuração de abandono voluntário.

6. A extinção sem resolução do mérito constitui medida excepcional, devendo observar estritamente os requisitos legais, sob pena de violação aos princípios da cooperação processual, da economia e da eficiência jurisdicional (CPC, art. 8o).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação para suprir a falta que pode ensejar extinção do processo por abandono deve ser realizada por decisão judicial, e não por ato ordinatório da secretaria.

2. O reconhecimento do abandono da causa exige intimação pessoal e válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

3. A demonstração de diligências efetivas para prosseguimento da demanda descaracteriza o abandono voluntário da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, XIV; CPC, arts. 8o, 203, § 4o, 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; TJ/SC, RAC 5003166-60.2021.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 25/08/2022; TJ/SE, RAC 0004333-72.2022.8.25.0027, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 06/09/2023; TJ/PR, RAC 0011165-69.2013.8.16.0001, Rel. Desa. Vânia Maria da Silva Kramer, j. 11/03/2024; TJ/MT, RAC 0001851-36.2012.8.11.0046, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, DJe 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz Substituto João Zibordi Lara da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que
extinguiu a Ação Monitória
movida em face de
MARCOS PAULO MUNIZ, ALEXANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELISANGELA DOS SANTOS DE LIMA e GILMAR ALVES MONTEIRO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, em razão de abandono da causa (
vide
ID. 303602869).

Inconformado com a extinção decretada, o Banco Apelante apresentou razões recursais sob o ID. 303602875, sustentando, em síntese:
(i)
que não houve intimação pessoal nos moldes exigidos pelo § 1o do art. 485 do CPC;
(ii)
que a intimação foi realizada por ato ordinatório da secretaria, quando deveria ter sido determinada por decisão judicial específica;
(iii)
que não se evidencia abandono volitivo da causa, considerando que o Banco estava diligenciando para localizar os Requeridos;
(iv)
que a extinção prematura viola os princípios do devido processo legal e da efetividade jurisdicional.

Requer, ao fim, o
provimento do recurso
para anular a sentença e
determinar o prosseguimento regular do feito na origem
.

Sem contrarrazões
, eis que não houve a angularização da relação jurídica processual na origem, sendo dispensável a contraminuta.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 305959384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Na origem, vê-se que Ação Monitória foi ajuizada em 30 de novembro de 2022, objetivando a cobrança de débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia firmada em 16 de outubro de 2015, no valor original de R$ 100.000,00, destinado ao financiamento para construção de cerca em imóvel rural, com saldo devedor atualizado de R$ 80.684,54.

Após o recebimento da inicial e designação de audiência de conciliação, que restou infrutífera ante a ausência dos Requeridos/Apelados, foram realizadas sucessivas tentativas de citação que se mostraram infrutíferas.

Após tentativas infrutíferas de citação dos Requeridos/Apelados, o Autor forneceu novos endereços em petição de 22 de novembro de 2023 (ID. 303602853) e, em 24 de junho de 2024, requereu a citação por carta, fornecendo endereços (ID. 303602863), demonstrando, assim, interesse no prosseguimento da demanda.

Deferido a citação em 25 de outubro 2024 (ID. 303602866), foi expedida certidão de impulsionamento, em 12 de maio de 2025 (ID. 303602868), intimando "
a PARTE autora para promover o andamento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção por abandono
".

Decorrido o prazo sem manifestação, o Juízo
a quo
extinguiu o processo por abandono da causa, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
MARCOS PAULO MUNIZ, ALEXANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELISANGELA DOS SANTOS DE LIMA
e
GILMAR ALVES MONTEIRO
, partes qualificadas.

Do compulso dos autos, extrai-se que, devidamente intimada a promover o regular andamento do feito sob pena de extinção (id. 193600989), a parte Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. DECIDO
.

É cediço que art. 485, III, do CPC, dispõe que ocorrerá a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando a parte autora, intimada, deixa de promover diligências necessárias ao deslinde do feito.

Compulsando os autos, vê-se claramente que a parte autora abandonou a causa, uma vez que ficou ciente da obrigação de dar andamento no feito, sob pena de extinção, quedando-se inerte.

Observa-se, ainda, que, in casu, sequer chegou a ocorrer a devida triangulação processual, eis que o abandono se deu antes mesmo da citação da parte Requerida.

Portanto, considerando que a parte autora, até a presente data, não promoveu nenhum ato para dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito, por abandono de causa, é medida que se impõe.

(...)

Sem maiores delongas, passo ao dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/15,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, e, de consequência,
DETERMINO
o arquivamento dos autos, com as baixas de estilo.

Custas remanescentes, se houver, a cargo da parte autora.”

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que não restou configurado o abandono processual, tendo em vista que não foi realizada sua intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, além de alegar que a intimação ocorreu por ato ordinatório inadequado.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao apelo para anular a sentença combatida e determinar o prosseguimento regular do feito.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo comporta provimento
.

É certo que o abandono da causa constitui hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, inc. III, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

No entanto,
tal medida exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo
,
especialmente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.

Dito isso, na espécie, vislumbra-se que a extinção padece de
duplo vício procedimental
que
compromete sua validade
.

Primeiramente
, observa-se que a
intimação de 12 de maio de 2025 foi expedida através de "
certidão de impulsionamento
" (ID. 303602868), constituindo
ato ordinatório da secretaria
,
quando deveria ter sido determinada por decisão judicial específica
.

Isso porque, a intimação para dar andamento ao feito sob pena de extinção possui
induvidoso caráter decisório
, uma vez que seu descumprimento enseja o encerramento do processo com base em desídia, tratando-se, portanto, de
ato privativo do magistrado
, não podendo ser delegado ao serventuário da justiça, nos termos do art. 203, § 4o, do CPC,
in verbis:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

(...)

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

Aliás, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à
nulidade de intimações com caráter decisório realizadas por ato ordinatório
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELO DA EMPRESA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATO ORDINATÓRIO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA ACIONANTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 203, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO JURISDICIONAL PRIVATIVO DE MAGISTRADO. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO.
IMPOSITIVA CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/SC. RAC 5003166-60.2021.8.24.0038, Relator Des. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil. Julgamento: 25/08/2022; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC
. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EFETIVADA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO APERFEIÇOADA POR ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO. INVIABILIDADE.
NÍTIDO CARÁTER DECISÓRIO. ATO PRIVATIVO DO MAGISTRADO. COMANDO COM CARGA DECISÓRIA QUE DEVE SER REALIZADO MEDIANTE ATO JURISDICIONAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 93, XIV, DA CF E 203, § 4o, DO CPC. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/SE. RAC 0004333-72.2022.8.25.0027, Relator Des. Cezário Siqueira Neto, Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento: 06/09/2023; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISUM QUE
EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS NO ART. 485, III DO CPC.
INTIMAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR SERVIDOR.

ATIVIDADE PRIVATIVA DO JUIZ
. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ABANDONO DA CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA
, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PR. RAC 0011165-69.2013.8.16.0001, Relatora Desa. Subst. Vânia Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível. Julgamento: 11/03/2024, DJe: 15/03/2024; g. n.).

O
segundo vício
notado advém da
inobservância do
art. 485, § 1o, do CPC
, cujo teor estabelece que “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é clara ao dispor que a referida
intimação deve ser efetiva
, com
ciência inequívoca
e
posterior à omissão processual
:

“(...)
‘O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias’
( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ. AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. DJe 31/03/2023; g. n.).

“(...) Razões de decidir 4. Não se configura o abandono do processo quando há manifestação processual tempestiva ou minimamente justificável, ainda que extemporânea, especialmente se voltada à continuidade do feito e pendente de apreciação judicial. 5.
A mera inércia formal, dissociada de análise contextual, não pode servir de fundamento para extinção do feito, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo incompatível com o princípio da cooperação processual.
6. A petição apresentada pelo autor demonstrou interesse em impulsionar a marcha processual e foi protocolada apenas três dias após o fim do prazo, circunstância que não autoriza, por si só, a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito, com análise da petição apresentada no id. 17372872 e cumprimento das diligências instrutórias já deferidas. Tese de julgamento: ‘1. Não configura abandono da causa a apresentação de petição, ainda que extemporânea por pequeno lapso, quando demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito. 2.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe omissão relevante e injustificada da parte, não suprida por manifestação pendente de apreciação
.’(...)”.
(TJ/MT. RAC 0001851-36.2012.8.11.0046. Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado. DJe 22/04/2025; g. n.).

No caso dos autos,
não se verifica qualquer registro de segunda intimação pessoal dirigida especificamente à Parte Autora, ora Apelante, com a advertência legal disposta no art. 485, § 1o, do CPC
, sendo que a intimação de 12 de maio constituiu, em verdade, ato único,
não observando a sequência procedimental legalmente estabelecida
.

A toda evidência,
o
histórico processual demonstra a ausência de abandono volitivo da causa pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, visto que,
após o deferimento da inicial,
o Banco Apelante promoveu diligências para viabilizar a citação dos Requeridos/Apelado
, inclusive
fornecendo endereços em duas oportunidades distantes
, a primeira através de petição protocolada em 22 de novembro de 2023 (ID. 303602853) e, na segunda, por meio da manifestação de 24 de junho de 2024 (ID. 303602863), pugnando pela citação por carta.
Tais condutas evidenciam interesse inequívoco no prosseguimento da demanda
.

A circunstância de não ter sido efetivada a citação dos Apelados não configura, por si só, abandono da causa, mormente quando a Parte Autora/Apelante colabora com o juízo no fornecimento de elementos para o regular prosseguimento do feito.

Além do mais, o princípio da economia processual e da eficiência jurisdicional, consagrado no art. 8o do CPC, recomenda que se busque a resolução do mérito da controvérsia sempre que possível, sendo a extinção por abandono
medida excepcional
que deve observar rigorosamente os requisitos legais.

Nessa perspectiva,
não há se falar em abandono da causa quando ausentes os pressupostos procedimentais estabelecidos em lei
, especialmente quando evidenciado interesse da parte no prosseguimento da demanda, de sorte que a extinção decretada na hipótese dos autos configura
error in procedendo
e
deve ser anulada
.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

para
anular a sentença
proferida nos autos, afastando a extinção do feito com base no art. 485, inc. III, do CPC,
determinando o regular prosseguimento do feito na origem
.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025